Tribunal: TJMT
Processo: 1003746-54.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003746-54.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ODETE DOMINGOS TORQUATO - CPF: 813.939.891-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE (S): ODETE DOMINGOS TORQUATO

APELADO (S): BANCO BRADESCO S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 330, IV E ART. 485, I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - INÉRCIA DA PARTE AUTORA – INDÍCIOS DA CHAMADA
“DEMANDA PREDATÓRIA”
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se, oportunizada a emenda da inicial para a juntada de documento imprescindível à propositura da demanda, a parte autora permanece inerte, há que ser mantida a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC/15.

Muito mais ainda quando presentes indícios d
a denominada
“
demanda predatória
”
sintetizada pela mera busca de condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando diariamente o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância evidenciada à hipótese.

Isto porque,
o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Alta Floresta/MT, um total de
10 (dez) ações distintas em nome da autora para demandar contra quatro instituições financeiras
, sem que promova uma instrução mínima da peça inicial.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S): ODETE DOMINGOS TORQUATO

APELADO (S): BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ODETE DOMINGOS TORQUATO

em face da sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição Indébito e Danos Morais
, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
que, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC/15, indeferiu a inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito, condenando-a ao pagamento das custas processuais
, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade judiciária (ID no 86125972).

Sustenta a recorrente, em síntese, que a decisão não merece prosperar, pois
comprovou seu endereço nos autos, demonstrando residir na Comarca de Alta Floresta/MT e que o endereço que utiliza nos cadastros do PROCON e na Declaração de Pobreza, na cidade de Iguatemi/MS, é o endereço profissional do patrono constituído nos autos.

Assegura que
a circunstância de o comprovante de endereço na cidade de Alta Floresta estar em nome de terceira pessoa não deve causar estranhamento, visto que a maior parte da população não possui propriedade imobiliária, caso dos autos, reafirmando que no imóvel onde reside nenhum dos serviços essenciais (água, energia elétrica, etc.) encontra-se em seu nome.

Assevera que a decisão é equivocada, pois não fora observado pelo julgador o preceito fundamental do acesso à Justiça
previsto no inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal que estabelece que “
a lei não excluirá do poder judiciário lesão ou ameaça de direito
”, restando violados os princípios da inafastabilidade/indeclinabilidade da jurisdição.

Sob tais argumentos, pugna pela cassação da sentença recorrida.

Renova nesta instância o pleito de gratuidade de justiça já concedida pelo Juízo
a quo
.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, ID no 86125979.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE (S): ODETE DOMINGOS TORQUATO

APELADO (S): BANCO BRADESCO S/A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai dos autos, a apelante ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição Indébito e Danos Morais
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, alegando que muitos descontos vêm sendo efetivados em seu benefício previdenciário e não se recorda quais empréstimos foram, de fato, por ela contraídos.

Assim, pretende que o requerido comprove ter firmado o contrato no
0123332700670,
pelo qual teria tomado empréstimo no valor de R$ 7.084,56 em 10/2017, a ser pago em 72 parcelas de R$ 205,58, contrato excluído com 15 parcelas descontadas.

Na inicial, questionou a contratação/validade do negócio firmado com o requerido, assegurando que é pessoa idosa, com pouca escolaridade e, diante dessas circunstâncias, a lei impõe formalidades que devem ser observadas na contratação de quaisquer negócios jurídicos, em especial quando a parte adversa é agente financeiro.

Salientou que
não basta a apresentação do contrato pelo requerido, mas necessário se faz observar a assinatura nele existente e com cautela se há preenchimento de todos informações indispensáveis, e por fim, se a conta indicada é ou não do cliente/beneficiário e se
há prova nos autos de que a parte autora usufruiu do valor, sob pena de nulidade do negócio realizado.

Ao fim, requereu a declaração de nulidade do contrato, a condenação do requerido ao indébito de forma dobrada dos valores indevidamente descontados da sua aposentadoria e indenização pelos danos morais suportados.

Recebida a inicial, em despacho saneador, o magistrado singular proferiu o
decisum
(ID no 86125960):

[...] No caso vertente, exercendo o dever em questão, vislumbro que comprovante de endereço não esta no nome da parte autora e não há nos fólios qualquer documento que demonstre qualquer vínculo da requerente com o endereço indicado na exordial. Neste tocante, entende este Juízo que não basta, para tanto, a juntada de declaração de residência emitida pela própria parte ou por terceiro que não guarde qualquer relação comprovada com o imóvel. Ademais, deve ser destacado que o patrono constituído pela própria autora tem ajuizado dezenas de ações praticamente idênticas nos últimos meses, somente neste Juízo, e milhares perante o Estado de Mato Grosso, trazendo dúvidas quando ao local de domicílio de tantas pessoas que tem provocado a tutela jurisdicional através deste advogado, reforçando a necessidade de se averiguar o local de residência da parte autora. Ainda em complemento, havendo indícios de ofensa ao dever insculpido no art. 77, I, do CPC, que consiste no dever de expor os fatos conforme a verdade, a exigência deste documento não se dá apenas pela essencialidade mencionada, mas também para apuração de eventual conduta desonrosa pela parte autor o/ou seu causídico. Ante o exposto, determino a intimação da parte autora para que, em até quinze dias, apresente
documento atualizado
que comprove a propriedade ou a residente do imóvel (através de contrato de locação, comodato, etc.) indicado em sua qualificação, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC.[...]

A recorrente limitou-se a apresentar manifestação e requereu a continuidade da tramitação do feito, nada trazendo aos autos. Assim, na sua inércia, o feito foi sentenciado e extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC/15.

Irresignada com o
decisum,
a autora interpôs o presente recurso de apelação cível.

Pois bem
.

Inicialmente, de se ressaltar que já tendo sido a apelante agraciada com o benefício da gratuidade de justiça nos autos da ação principal, conforme consta na sentença, não há necessidade de renovação do pleito a cada instância recursal.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO DO RECURSO AFASTADA.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO.
DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO POSTERIOR DO COLEGIADO AFASTA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PELO EX-CÔNJUGE. PAGAMENTO REALIZADO AO OUTRO TEM NATUREZA DE ALUGUEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. NOVO JULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
Segundo orientação firmada pela Corte Especial, uma vez concedido o benefício da justiça gratuita na origem, não há necessidade de renovar o pedido em sede recursal. Com isso, reconsidera-se a decisão agravada para afastar a deserção.
2. Inexiste violação do art. 535 do CPC/73 quando o eg. Tribunal local analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, dando-lhes robusta e devida fundamentação. 3. Na esteira da jurisprudência desta eg. Corte, fica superada a discussão de eventual violação do art. 557 do CPC/73 a partir do julgamento colegiado do agravo regimental interposto contra a decisão monocrática do relator. 4. Conforme entendimento deste Sodalício, na hipótese em que apenas um dos cônjuges reside no imóvel, haverá pagamento, a título de aluguel, ao outro cônjuge que não está na posse do bem. Precedentes. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1024161/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)

Pois bem
.

Após análise dos autos, verifica-se que não merece guarida o apelo da recorrente, devendo a sentença de extinção sem resolução de mérito ser mantida em todos os seus termos.

Isto porque, a legislação processual vigente expressamente prevê que a inicial deve ser instruída e distribuída com os documentos essenciais para a propositura da demanda, indicando, inclusive, qual o caminho a ser trilhado pelos operadores do direito e a consequência da não emenda da peça inaugural, senão vejamos:

Art. 320
. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321
. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único
.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
(g.n.)

Nesse mesmo sentido, o artigo 330, IV, do CPC/15 estabelece que:

Art. 330
. A petição inicial será indeferida quando:

[...]

IV - não atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321

.

Na hipótese dos autos, constata-se da decisão transcrita em linhas acima que, entendendo ausente documento imprescindível para a propositura da demanda, o magistrado oportunizou à recorrente a emenda da inicial para juntada de comprovante de endereço, posto que o documento acostado aos autos (fatura de energia elétrica – ID no 86125954) encontrava-se em nome de terceira pessoa, aparentemente, sem qualquer vínculo com a autora.

Ocorre que, mesmo após a determinação do juízo, a demandante quedou-se inerte, de modo que seu silencio acarretou no indeferimento da inicial e, consequentemente, na extinção do feito sem resolução do mérito.

Com efeito, na hipótese, necessário se faz a juntada do comprovante de endereço da autora, mormente em razão do que dispõe o art. 101, I, do CDC que estabelece a competência do domicílio do autor para o processamento e julgamento de demandas consumeristas que visam a responsabilização do fornecedor, caso dos autos.

Tal determinação se justifica para além da facilitação da defesa do consumidor, mas, sobretudo, para a fixação do juízo competente para o julgamento da lide.

Assim, se dos autos não se fez possível depreender o endereço da autora, mormente em razão de o único documento apresentado (fatura de energia elétrica), estar em nome de terceiro, bem como da constatação de outros documentos dos autos apresentarem o endereço do causídico, e ainda, diante da inércia da parte autora, escorreita a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Ademais, poderia ainda a recorrente, se verdadeira a alegação de que não reside em imóvel de sua propriedade e não possuir documentos comprobatórios de endereço em seu nome, ao menos, apresentar contrato de locação ou demonstrar o vínculo que possui com a pessoa cujo documento (comprovante de endereço) acostou à inicial, caso se tratasse de um filho, companheiro, etc.

Com efeito, diante de uma peça inicial com irregularidades não sanadas a sinalizar para o desinteresse/desídia da própria autora em promover o adequado impulso da demanda, a consequência lógica é o indeferimento da inicial com a extinção do feito sem resolução do mérito.

Máxime quando respeitados pelo juiz condutor do feito os princípios processuais da vedação da decisão surpresa com a oportunização da emenda da inicial, do dever de cooperação entre as partes e da celeridade na prestação da atividade jurisdicional.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS O COMPROVANTE – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – DESFECHO CORRETO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe nos termos do art. 321 do CPC.
(N.U 1052627-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020) g.n.

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO INCOMPATÍVEIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – MANUTENÇÃO DOS TERMOS INICIAIS – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
– DESPROVIMENTO. O Magistrado, entendendo que a causa de pedir e o pedido são incompatíveis, em respeito ao princípio da cooperação, deve oportunizar à parte autora que emende a inicial. O não atendimento da determinação judicial de emenda da inicial enseja, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, o indeferimento da inicial.
(N.U 1002341-96.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL PARA O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE E A NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ATENDIMENTO - POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cabe o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, se a parte autora não corrige a deficiência, tal como exigido pelo julgador, conforme o que dispõem os artigos 321 e inciso IV do art. 330, ambos do CPC
.
(N.U 1000194-58.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020) g.n.

Assim, não tendo cumprido a demandante as diligências determinadas pelo magistrado, cabível o indeferimento da inicial e consequente extinção do feito sem resolução de mérito, a teor do que preceitua o art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC/15.

Nesse sentido, transcrevo fragmento da sentença recorrida:

[...]
Outrossim,
é de suma importância destacar que há indícios de que a parte autora não reside nesta comarca,
porquanto apresentou declaração de residência indicando como local de assinatura a cidade de Iguatemi-MS (ID 36922617), além de apontar como dados de seu cadastro perante o Procon que reside na Avenida Jardelino José Moreira, 1124, Bairro Centro,
Cidade Iguatemi/MS
- CEP 79960-000 (ID 36922622). Assim, novamente frisando que o patrono da autora tem distribuído centenas, quiçá milhares de ações praticamente idênticas perante a Justiça do Estado de Mato Grosso, faz-se necessário verificar a veracidade das declarações contidas na exordial, assim como apurar o local de residência dos postulantes, seja como forma de delimitação da competência, seja para que seja resguardada a legitimidade de interesse dos próprios autores destas ações. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC.[...]

De fato,
em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observa-se que o patrono constituído nos presentes autos – Dr. Luiz Fernando Cardoso Ramos -, ajuizou nada menos que 10 (dez) ações distintas em nome da autora na Comarca de Alta Floresta/MT, em desfavor de quatro ou cinco instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas ações dessa natureza, caracterizando verdadeiro
“
demandismo
”
, ou a denominada
“
demanda predatória
”
se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando diariamente o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas.

Poderia se dizer ainda tratar-se de demandas temerárias, notadamente em razão de que pretendem atribuir ao Judiciário função que não lhe é inerente, ao revés, incumbe ao demandante, qual seja, a comprovação mínima do direito que alega, a teor do art. 373, I, do CPC/15.

Nesse sentido, recentemente, em 03/05/2021, julguei o recurso de apelação cível no 1003745-69.2020, interposto pelo BANCO BADESCO S/A em face da autora/recorrente ODETE DOMINGOS TORQUATO, cuja decisão transcrevo fragmento:

[...] Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do banco apelante seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência da consumidora, isso não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova, como por exemplo
, o extrato bancário da época da contratação, cujo escopo serviria para demonstrar que o valor do empréstimo
não
foi creditado/disponibilizado na conta da autora/apelada.

Em verdade, o causídico que patrocinou a demanda limitou-se a arguir que a autora/apelada não contratou o empréstimo, relegando à parte adversa a prova de que o contrato é legítimo e que o valor foi creditado.

Ainda que assim não fosse, vale a pena advertir que a demanda foi proposta em 16/08/2020 (ID no 83926644), ao passo que a operação bancária foi contratada em 08/2018, ou seja, os descontos estavam sendo feitos diretamente no benefício previdenciário da autora desde 2018 – há mais de dois anos!

Ora, se os descontos estavam sendo feitos diretamente no benefício previdenciário da apelada, caso desconhecesse a contratação, certamente não teria aguardado o decurso de tantos anos para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade do empréstimo.

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da apelada, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.[...]

Desta feita, com estas considerações, mantenho inalterada a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, ambos do CPC/15.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021